Tribunal: STF
Processo: HC 200217
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Andradina/MS, no processo nº 0001871-77.2018.8.12.0017, condenou o paciente a 3 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, no regime aberto, e 386 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Teve presente, no patamar de 1/6, a causa de diminuição do § 4º.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação da defesa e proveu a do Ministério Público. Fixou a pena-base em 8 anos, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos, considerada a quantidade de entorpecente apreendido – 603,2 quilos de maconha. Observou a atenuante da confissão espontânea. Afastou a causa de diminuição, assentando a dedicação a atividades criminosas, demonstrada pelo volume de substância ilícita. Estabeleceu a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e 666 dias-multa. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 650.083/MS.
    O impetrante sustenta adequada a causa de diminuição. Afirma insubsistentes os fundamentos veiculados para afastá-la. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, emprego lícito, não dedicação a atividade ilícita e não integração a organização criminosa. Conforme argui, o papel exercido pelo paciente assemelha-se à função de mula, ante o caráter episódico da conduta. Diz não ser a quantidade de droga apreendida suficiente, por si só, para afastar o redutor do tráfico privilegiado. Aponta cabíveis regime diverso do fechado e substituição por restritiva de direitos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3, a fixação do regime aberto e a suspensão do mandado de prisão, até o julgamento final desta impetração. No mérito, busca a confirmação das providências.
    2. O Tribunal de Justiça, ao deixar de observar a causa de diminuição, ressaltou a dedicação do paciente a atividades criminosas, revelada ante a quantidade e natureza da substância – 603,2 quilos de maconha. Afastou a alegada atuação como "mula do tráfico", considerada a logística empregada para o transporte do entorpecente, o prévio acerto para entrega e a comunicação durante o trajeto. Atendeu-se ao figurino legal. 
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Levando em conta a pena imposta – 6 anos e 8 meses de reclusão – e a valoração negativa de circunstância judicial, mostrou-se cabível o fechado.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator